Tribunal: TJES
Processo: 5001838-18.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001838-18.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCELO SARMENTO MIRANDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001838-18.2024.8.08.0012

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
MARCELO SARMENTO MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ORIGINADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de fraude bancária consistente na abertura indevida de conta e contratação de cartão de crédito em nome do autor, com geração de dívida inexistente no valor de R$ 19.965,47 e registro em plataforma de negociação de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco originador da relação jurídica fraudulenta detém legitimidade passiva e responsabilidade civil, mesmo após a cessão do crédito; (ii) estabelecer se a inserção de débito inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco originador responde diretamente pela falha nos seus mecanismos de segurança que permitiram a abertura fraudulenta de conta e contratação de cartão de crédito, independentemente da posterior cessão do suposto crédito a terceiro.

4. O reconhecimento administrativo da fraude pela própria instituição financeira comprova a inexistência de relação jurídica válida e torna ilegítima qualquer cobrança decorrente do débito fraudulento.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, quando caracterizado fortuito interno decorrente de fraude.

6. A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, não possui publicidade irrestrita e não impacta o score de crédito do consumidor.

7. A ausência de comprovação de negativação pública ou de prejuízo concreto ao crédito afasta a configuração de dano moral in re ipsa, não sendo suficiente a mera inserção de dados em portal restrito de negociação.

8. Inexistente constrangimento relevante ou violação aos direitos da personalidade, a condenação por danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas para reformar a sentença exclusivamente no tocante à condenação por danos morais, afastando-a.

Tese de julgamento:

O banco originador da relação jurídica fraudulenta é parte legítima e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na segurança do serviço, ainda que haja cessão posterior do crédito.

A inserção de débito inexistente ou prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por não constituir negativação pública nem impactar o score de crédito, não configura dano moral indenizável sem prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 295.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJGO, AC nº 5195472-34.2021.8.09.0051; TJ/ES, AC nº 5010903-70.2021.8.08.0035; TJ/ES, AC nº 5007389-41.2022.8.08.0014; TJ/ES, AC nº 5002424-49.2022.8.08.0069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001838-18.2024.8.08.0012

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
MARCELO SARMENTO MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, o Autor, ora Apelado, ingressou com a presente demanda alegando ter sido vítima de fraude bancária, resultando na abertura indevida de conta e contratação de cartões de crédito em seu nome, o que gerou uma dívida inexistente de R$ 19.965,47 (dezenove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e anotações restritivas em órgãos de proteção ao crédito.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a falha na segurança do serviço é incontroversa, diante do reconhecimento administrativo da própria instituição financeira acerca da fraude, configurando a responsabilidade objetiva do banco e o dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida.

Inicialmente, sustenta a instituição financeira que, ante a cessão de crédito à empresa Ativos S.A., não seria parte legítima para figurar no polo passivo. Todavia, tal tese não merece prosperar.

Conforme se observa ao ID 17460235, o próprio Banco admite expressamente que
"Identificamos falsidade ideológica / fraude canais na contratação da conta cartão 125653037"
. Sendo o banco o originador da relação jurídica fraudulenta, este detém responsabilidade direta pela falha nos seus mecanismos de segurança, independentemente da transferência posterior do suposto crédito.

Conforme orientação sufragada pelo STJ e por esta Corte, o banco é o originador da relação jurídica e responde pela falha nos seus mecanismos de segurança que permitiram a abertura fraudulenta da conta em nome do autor.

Ademais, nos termos do art. 295 do Código Civil, o cedente responde perante o cessionário pela existência do crédito ao tempo em que o cedeu. Tratando-se de débito originado de fraude interna admitida pelo banco (ID 17460235), a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes dessa falha originária permanece com o fornecedor do serviço. Portanto, reputo irretocável o capítulo da sentença que reconheceu a legitimidade passiva do banco recorrente.

Ato contínuo, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

No caso concreto, conforme já consignado, a falha na segurança do serviço mostra-se patente e expressamente reconhecida, na medida em que o próprio documento interno da instituição financeira (ID 17460235) registra a identificação de falsidade ideológica e fraude de canais na contratação da conta cartão atribuída ao autor. Reconhecida, assim, a inexistência de relação jurídica válida entre as partes quanto ao débito questionado, revela-se manifestamente ilegítima qualquer cobrança dela decorrente.

Noutro giro, contudo, no que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a sentença comporta reforma.

Compulsando os autos, observa-se que não houve comprovação de efetiva negativação pública do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O apontamento impugnado ocorreu na plataforma "Serasa Limpa Nome", ferramenta, conforme o entendimento que prevalece entre os Tribunais Pátrios, “
não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian”
(TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336).

Embora o Autor tenha sustentado que a inserção de seus dados no site “Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, uma vez que, além de não se constituir em ferramenta de consulta pública, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de login e senha.

No mesmo sentido é a fundamentação do voto exarado pela Ilma. Ministra Nancy Andrighi nos autos do Recurso Especial nº 2.088.100/SP, conforme se observa a seguir:

“[...] 39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu scorede crédito.

40. Acrescente-se que o chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata, portanto, de cadastro negativo, não impactando no score de crédito do consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios[...]”

Da mesma forma também já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em hipóteses anteriores idênticas, como se pode verificar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário, de modo que, não tendo sido apresentada pelo apelante, impõe-se a rejeição da preliminar.

2. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

3. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

4.
O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito
e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

5. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5010903-70.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 17/05/24).

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”.

III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.

IV. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento Id. 5178303 (contrato nº 709766014057790066 e nº nº 060172400000376658), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial por meios não coercitivos, não havendo se falar, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não restritiva denominada “Serasa Limpa Nome”.

V. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJ/ES. Apelação Cível nº5007389-41.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 19/05/24).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3.
O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte.

5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5002424-49.2022.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 22/02/24).

Sublinhe-se que, na ausência de publicidade do registro e de prova de prejuízo concreto ao crédito do autor, a mera inserção de dados em portal de negociação não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar o dano moral
in re ipsa
. Diante desse cenário, não há falar em constrangimento relevante ou em redução de
score
de crédito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença objurgada exclusivamente no tocante à condenação por danos morais, afastando-a. Mantém-se a sentença nos demais termos.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte, preservado o valor fixado na origem, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.